Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737219-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TELMO DIAS BORBA DA COSTA AGRAVADO: NAYANA COSTA MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telmo Dias Borba da Costa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do Processo n° 0739959-59.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos: “Relatório dos autos, até 07/06/2024, disponível no Id. 199144212. Expedido alvará de levantamento em favor da executada do valor total de R$ 1.515,54, conforme determinado pela decisão Id. 199144212. Ofício Id. 205335749 informa acerca do julgamento definitivo do AgI n° 0711575-55.2024.8.07.0000, in verbis: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a impenhorabilidade de todos os valores bloqueados nas contas bancárias da Agravante. É como voto.” Pendente a análise da petição Id. 191218602. DECIDO. Retire-se os autos da suspensão, considerando o julgamento definitivo do AgI n° 0711575-55.2024.8.07.0000. Considerando que os valores penhorados já foram devolvidos à executada, nenhuma diligência a ser feita. Quanto ao pedido Id. 191218602, pesquisa via Sisbajud, na modalidade reiterada, por 30 dias, INDEFIRO o pedido, considerando a pesquisa já realizada a menos de um ano. No entanto, verifico que não foram realizadas pesquisas ao sistema RENAJUD e INFOJUD, razão pela qual, as determino de ofício, para realização dos atos constritivos que se seguem: 1. A pesquisa eletrônica de bens nos sistemas RENAJUD. Ressalte-se ainda que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, incluídas pela Lei 13.043/2014. 1.1 Frutífera a pesquisa via RENAJUD, certifique-se e intime-se o exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o bem em que se pretende a constrição. De todo modo, havendo identificação de veículo de propriedade do executado e ausente gravame de alienação fiduciária, promova-se desde logo à restrição de transferência do bem pelo sistema RENAJUD. 2.Ademais,determino a pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Resultando a pesquisa em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. 3. Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal negativa não causa prejuízo à exequente, porquanto poderá proceder à pesquisa perante os cartórios de imóveis. Por fim, para registro, ressalte-se que a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor, que no presente caso se deu em 18/01/2024 (ID 183911156), será tomada como termo inicial do prazo de 03 anos da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". O prazo prescricional da pretensão de cobrança de aluguéis é trienal, nos termos do artigo 206, §3o, I, do Código Civil. Cientifique-se a parte exequente da presente decisão. Prazo: 2 dias.” Relata que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, com vistas à satisfação do crédito em execução, de forma reiterada, por meio da funcionalidade conhecida por ‘teimosinha’, o que foi indeferido. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois, em outra ocasião, a pesquisa foi positiva, o que, por si só, já ampara a renovação pretendida. Registra que é pacífico na jurisprudência que a falta de bens penhoráveis do devedor viabiliza, nos termos do artigo 139 do CPC, a utilização de medidas excepcionais. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam realizadas novas pesquisas de bens e ativos financeiros pelo SisbaJud, na modalidade ‘teimosinha”. Preparo comprovado (Id. 63678919). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, pretende o Agravante que seja feita nova pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud, com vistas à satisfação do crédito em execução, de forma reiterada, por meio da funcionalidade conhecida por ‘teimosinha’. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud deve observar o critério de razoabilidade, sendo cabível se transcorrido tempo razoável desde a última pesquisa de bens para saldar a dívida em execução. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE PENHORA ONLINE. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO MÁXIMO. 30 DIAS. ORDEM DE BLOQUEIO ALÉM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens do executado, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, na modalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias. 2. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores em período superior a 30 (trinta) dias, de forma permanente e indiscriminada, sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no 1734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1778378, 07292150820238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) No caso, verifica-se que as últimas pesquisas requeridas pelo Agravante ocorreram em 18.1.2024, sendo que os valores bloqueados pelo SisbaJud foram devolvidos para a conta da Agravada, por tratar-se de verbas impenhoráveis. Dessa forma, decorrido menos de um ano da última busca, não se mostra razoável a renovação da diligência pleiteada. Ressalte-se que foram deferidas buscas por meio dos sistemas Renajud e Infojud, as quais devem ser concluídas para que a parte requeira novas diligências. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Após a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora